Tribunal: CARF
Processo: 10920.906791/2010-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-24

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.906791/2010-35
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.698 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
5 de outubro de 2022
Recorrente
SEGUR SERVICOS E RECURSOS HUMANOS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL -
COMPENSAÇÃO DE SALDO NEGATIVO
Não se homologa a compensação pleiteada pelo contribuinte quanto este deixa
de produzir prova, através de meios idôneos e capazes, da existência do saldo
negativo demonstrado, utilizado para efetuar a referida compensação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva e Sidnei de Sousa Pereira

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 02-88.201 - 2a Turma da
DRJ/BHE que deu provimento parcial à manifestação de inconformidade contra o despacho
decisório que não homologou o PER/DCOMP no 08835..62753.270808.1.7.03-3170
A ora recorrente, em sua Manifestação de Inconformidade (MI), alegou ter
anexado documentos que comprovavam a retenção adicional de R$3.228,42.
A DRJ homologou parcialmente a compensação alegando que:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.906791/2010-35
Fl. 165
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.698 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10920.906791/2010-35

Na falta da confirmação das retenções em DIRF, o documento hábil para
comprova-las, a ser apresentado pelo beneficiário dos pagamentos, é o previsto no art.
31 da Instrução Normativa SRF no 480, de 15 de dezembro de 2004, e art. 12 da IN
SRFNo 459, de 17 de outubro de 2004. De acordo com o § 2o do art. 943 do RIR de
1999, a retenção somente poderá ser deduzida na declaração de pessoa física ou
jurídica, quando for o caso, se o contribuinte possuir comprovante emitido em seu
nome pela fonte pagadora.
Com base nas DIRF, em que a recorrente consta como beneficiária, confirmou as
retenções no valor total de R$21.019,40. Com isso, apurou um saldo negativo no valor de
R$2.832,93.
Cientificada em 15/03/2019 (fl. 127), a recorrente apresentou o recurso voluntário
em 29/03/2019 (fl. 129).
Em seu recurso, a recorrente, basicamente, reitera os argumentos apresentados em
sede de MI. Afirma que as provas das retenções está todo com o ente fiscal e que restou pendente
o valor de R$3.011,42, que foi retido pelas tomadoras de serviço e que a sua cobrança resulta em
flagrante bis in idem e, ainda, que consta dos autos a prova contábil (livro razão).
Como dito na MI, reafirma:
Presume-se que a Receita Federal do Brasil, órgão responsável pela
administração dos tributos federais, deve saber se uma determinada pessoa paga ou
não Os tributos devidos, e qual o valor pago ou inadimplido. De outra forma, sem este
controle, impossível seria a inscrição de débitos em dívida ativa, e a cobrança
administrativa e judicial dos créditos fiscais da União.
Ademais, se a administração sabe quanto é devido e quanto cada empresa paga
ao final do exercício fiscal, a restituição/compensação de ofício deveria ser sua
obrigação, independentemente do pedido administrativo pelo contribuinte.
Gize-se que com apenas um "clique" o ente fiscal pode acessar o Comprovante
Anual de Retenções de CSLL da qual a empresa é beneficiária, documento que atesta
todas as retenções realizadas pelos tomadores de serviço em favor da prestadora e
apenas não segue anexo em face à negativa de fornecimento pela RFB à requerente, e
julgar o pedido de maneira inequívoca, inclusive não dando margem a recursos e à
injustiça fiscal.
Cita jurisprudência e afirma que a RFB deveria cobrar do tomador dos serviços
que não tenha efetuado o recolhimento do tributo/contribuição retido e requer o provimento do
seu recurso e a manutenção da suspensão da exigência do crédito tributário.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário foi tempestivo e apresenta os demais pressupostos de
admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, portanto, dele eu conheço.
Vê-se do relatório acima que DRJ fez um trabalho de pesquisa para certificar-se
da existência do crédito declarado e foi bastante clara a respeito das provas.
A recorrente, no entanto, preferiu adotar a postura acima reproduzida, ao invés de
demonstrar cabalmente a existência do seu direito.
Fl. 166
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.698 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10920.906791/2010-35

Em nenhum momento, a recorrente demonstrou a comprovação da retenção do
valor em discussão, limitando-se a afirmar que o ente tributante possui todas as provas e que
deveria, se fosse o caso, cobrar dos tomadores do serviço
Ora, aqui o que se trata é do exercício do direito da recorrente, ou seja, a
compensação de que trata o art. 74, da Lei 9.430/96:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pela sujeito
passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos utilizados e
aos respectivos débitos compensados.
Ou seja resta claro que se aplica o art. 373, do Código de Processo Civil – CPC:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
Ainda, releva ressaltar que a autoridade administrativa tem o dever de certificar-se
da certeza e liquidez do crédito tributário, nos termos do art. 170, do CTN:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
A Súmula CARF 143, assim dispõe:
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Caberia sim à recorrente demonstrar cabalmente a existência do seu direito, nos
termos das regras acima citadas. Não constam dos autos outras provas que poderiam substituir o
comprovante de retenção, que poderia ser feita através da escrituração mercantil (art. 923, do
RIR/99), obviamente acompanhada das notas fiscais emitidas e a prova do recebimento líquido
do valor da contribuição retida.
Portanto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 167
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.698 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10920.906791/2010-35

Fl. 168
DF CARF MF
Original